Tribunal: STF
Processo: HC 243389
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a (a) 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a presença dos requisitos para incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, por entender que o paciente se dedicava a atividades criminosas, tendo em vista que, além do entorpecente, ficou registrado que “ele era traficante habitual, já que continha em sua residência diversos materiais utilizados na mistura e no embalo de drogas, caderno com anotações de valores, armas e munições diversas”. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.